Tribunal: TJMT
Processo: 1010697-75.2024.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010697-75.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GRASIELE MATUCHAKE REZENDE - CPF: 005.198.611-67 (RECORRIDO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ASTRO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 34.006.497/0001-77 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO INOMINADO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - GOLPE VIRTUAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR RECONHECIDA - ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, com finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Inexiste omissão no acórdão quando a conclusão sobre a culpa exclusiva do consumidor é fundamentada na constatação de que este acessou link recebido por e-mail e forneceu seus dados bancários a terceiros, possibilitando a fraude.

3. A alegação de que não foram considerados determinados fatos, como a autorização de empréstimos sem documentação exigida, a inércia após comunicação da fraude e a incompatibilidade das transações com o perfil do consumidor, não caracteriza omissão, mas pretensão de rediscussão do mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

4. Acórdão que reconhece a culpa exclusiva do consumidor afasta implicitamente os argumentos relativos à responsabilidade da instituição financeira, pois a configuração da hipótese prevista no art. 14, §3º, II, do CDC rompe o nexo causal necessário à responsabilização objetiva.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GRASIELE MATUCHAKE REZENDE
em face do acórdão de ID 285413874, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, argumentando que o acórdão embargado deixou de considerar: i) que o banco autorizou a contratação de empréstimos sem a apresentação da documentação exigida; ii) que a instituição financeira foi imediatamente cientificada da fraude, permanecendo inerte; iii) que as transações fraudulentas e a alteração do limite de transferências via PIX eram completamente incompatíveis com seu perfil como consumidora.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, para que seja mantida a procedência da inicial.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado. A alegação de que não foram considerados determinados fatos e circunstâncias não caracteriza omissão, mas sim discordância quanto à valoração probatória e ao entendimento jurídico adotado pela Turma Recursal.

O acórdão foi claro ao estabelecer que, no caso concreto, houve culpa exclusiva da consumidora, que acessou link recebido por e-mail e forneceu seus dados bancários a terceiros, possibilitando a fraude. Essa conclusão afasta a responsabilidade do banco, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A Turma Recursal expressamente consignou que
"cabia à autora adotar as cautelas mínimas esperadas de qualquer usuário de serviços bancários ao acessar links recebidos por e-mail, especialmente aqueles que solicitam informações sensíveis como dados bancários",
e que
"o simples fato de o consumidor ter sido vítima de fraude eletrônica não desloca para o Banco recorrido a responsabilidade pelos danos experimentados".

Quanto às alegações de que o banco autorizou empréstimos sem documentação, que foi cientificado da fraude sem tomar providências e que as transações eram incompatíveis com o perfil da consumidora, tais argumentos foram implicitamente afastados pela conclusão do acórdão, que reconheceu a ruptura do nexo causal pela culpa exclusiva da consumidora.

A jurisprudência consolidada, inclusive citada no acórdão, tem firmado entendimento de que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando se verifica que o consumidor contribuiu decisivamente para a ocorrência da fraude, como no caso dos autos.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025